Tribunal: TJES
Processo: 5042861-05.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042861-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GILVAN LIMA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA CONTRATUAL. UPGRADE PARA CLASSE EXECUTIVA NÃO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por companhia aérea inconformada com sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidores que adquiriram passagens internacionais com upgrade para classe executiva, mas foram realocados, após cancelamento de voo, em itinerário diverso e em classe econômica, sem restituição dos valores pagos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço de transporte, diante do descumprimento da oferta contratada, privação de serviço adicional pago e dos reflexos materiais e morais sofridos pelos consumidores.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

Restou incontroverso que os autores pagaram por serviço de transporte em classe executiva, com escolha de assentos, e foram compelidos a viajar em classe econômica, após cancelamento unilateral do voo pela ré.

Configurada a falha no dever de informação, a violação ao princípio da vinculação da oferta e o descumprimento do contrato, restando evidenciada a prática abusiva e o desrespeito aos direitos básicos do consumidor.

Comprovado documentalmente o prejuízo material, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelos serviços não prestados.

Quanto ao dano moral, a conduta da ré ultrapassou os limites do mero aborrecimento, gerando frustração, desgaste emocional e ofensa à dignidade dos consumidores. Aplica-se, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecendo-se a perda de tempo útil e os esforços despendidos na tentativa de resolução administrativa da controvérsia.

O quantum indenizatório fixado em primeiro grau atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando exorbitante ou irrisório.

DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A realocação de passageiros em classe inferior à contratada, após cancelamento de voo, sem restituição dos valores pagos por serviços adicionais, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos materiais e morais, especialmente quando evidenciada a violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor – arts. 6º, III, IV, VI; 14; 20; 30; 35;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 608 do STJ.

STJ – AgInt no AREsp 1.661.348/MT – 4ª Turma – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 15/09/2020;

TJ-MS – AC: 0819565-06.2020.8.12.0001 – Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira – Julgado em 29/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5042861-05.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS: GILVAN LIMA e VANESSA BASTOS BANDEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA CONTRATUAL. UPGRADE PARA CLASSE EXECUTIVA NÃO EFETIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por companhia aérea inconformada com sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidores que adquiriram passagens internacionais com upgrade para classe executiva, mas foram realocados, após cancelamento de voo, em itinerário diverso e em classe econômica, sem restituição dos valores pagos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço de transporte, diante do descumprimento da oferta contratada, privação de serviço adicional pago e dos reflexos materiais e morais sofridos pelos consumidores.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

Restou incontroverso que os autores pagaram por serviço de transporte em classe executiva, com escolha de assentos, e foram compelidos a viajar em classe econômica, após cancelamento unilateral do voo pela ré.

Configurada a falha no dever de informação, a violação ao princípio da vinculação da oferta e o descumprimento do contrato, restando evidenciada a prática abusiva e o desrespeito aos direitos básicos do consumidor.

Comprovado documentalmente o prejuízo material, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelos serviços não prestados.

Quanto ao dano moral, a conduta da ré ultrapassou os limites do mero aborrecimento, gerando frustração, desgaste emocional e ofensa à dignidade dos consumidores. Aplica-se, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecendo-se a perda de tempo útil e os esforços despendidos na tentativa de resolução administrativa da controvérsia.

O quantum indenizatório fixado em primeiro grau atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando exorbitante ou irrisório.

DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A realocação de passageiros em classe inferior à contratada, após cancelamento de voo, sem restituição dos valores pagos por serviços adicionais, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos materiais e morais, especialmente quando evidenciada a violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor – arts. 6º, III, IV, VI; 14; 20; 30; 35;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 608 do STJ.

STJ – AgInt no AREsp 1.661.348/MT – 4ª Turma – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 15/09/2020;

TJ-MS – AC: 0819565-06.2020.8.12.0001 – Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira – Julgado em 29/10/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Gilvan Lima e Vanessa Bastos Bandeira em face da TAM Linhas Aéreas S.A., em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Os autores narraram que adquiriram passagens aéreas de Vitória para Zurique, com escala em São Paulo e Madrid, tendo, inclusive, contratado serviço de escolha de assentos e realizado, posteriormente, upgrade para classe executiva no trecho São Paulo-Madrid. Contudo, dias antes do embarque, foram informados do cancelamento do voo LA8066 (São Paulo-Madrid) por "manutenção não programada", sendo realocados em voo alternativo para Frankfurt e, posteriormente, para Zurique, ambos em classe econômica e sem os assentos escolhidos. Afirmaram que, mesmo não tendo usufruído dos serviços adquiridos, não obtiveram a devolução dos valores pagos. Requereram a restituição de R$ 24.038,89, a título de danos materiais, além de R$ 20.000,00 por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por GILVAN LIMA e VANESSA BASTOS BANDEIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

CONDENAR a Ré no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada Autor, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento até a data do efetivo pagamento.;

CONDENAR a Ré no pagamento aos autores de R$ 24.038,89, pelo prejuízo material, a ser

monetariamente corrigido a contar do desembolso dos requerentes e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Inconformada, a TAM Linhas Aéreas interpôs recurso inominado, sustentando, preliminarmente, a ausência de ato ilícito, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral indenizável. Argumentou que o cancelamento decorreu de necessidade de manutenção da aeronave, evento fortuito e inerente à atividade aérea, sem configuração de conduta abusiva ou negligente. Quanto aos danos materiais, alegou que os autores usufruíram do transporte aéreo até o destino final e, por isso, não haveria devolução integral dos valores pagos. Por fim, pediu a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifico que restou inequivocamente caracterizada a falha na prestação do serviço, em afronta aos deveres de informação, segurança e cumprimento da oferta, previstos nos arts. 6º, III, IV e VI, e 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

Restou demonstrado que os autores pagaram por serviço de transporte em classe executiva e por assentos previamente escolhidos, mas foram compelidos a viajar em classe inferior, sem os assentos contratados, após o cancelamento unilateral do voo pela ré. A ausência de prévio aviso adequado, de alternativa equivalente e de reembolso imediato, aliada à ausência de suporte eficiente aos consumidores durante o episódio, configura evidente prática abusiva.

Ressalto, ainda, a evidente falha no dever de informação e o descumprimento da oferta contratual, uma vez que os autores adquiriram, mediante pagamento adicional, upgrade para a classe executiva, mas foram transportados em classe econômica no voo internacional contratado, sem qualquer comunicação prévia ou justificativa plausível por parte da companhia aérea. Tal conduta afronta diretamente os direitos básicos do consumidor previstos no art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, além de configurar violação ao princípio da vinculação da oferta, previsto no art. 30 do CDC:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Ademais, os autores, além de enfrentarem o cancelamento do voo, com consequente atraso e alteração do itinerário originalmente contratado, foram privados da utilização do serviço de classe superior previamente adquirido e integralmente pago, circunstância que caracteriza manifesta violação aos termos do contrato de transporte aéreo firmado entre as partes. Tal conduta configura prática abusiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da proteção à dignidade do consumidor.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No que se refere ao pedido de restituição pela diferença dos valores da passagem, assistem razão os Autores. Nesse tocante, verifica-se que a Ré não nega que a viagem ocorreu na classe econômica, sendo que foi adquirido upgrade para classe executiva, conforme anexo em id n° 52682988 e cartões de embarque em id n° 52683306 e 52683307. No que tange o ressarcimento pela taxa de escolha de assento, também assistem razão, vide comprovante em id n° 52682985, que evidencia o valor de R$ 224,55 despendido para tal função.

De tal modo, devem ser ressarcidos no total de R$ 24.038,89.

Em relação aos danos morais, também assistem razão. No caso dos autos, a situação extrapola o mero dissabor. A dificuldade em solucionar o problema e a viagem em condições diversas da esperada, visto que realizaram o voo de mais de dez horas em classe inferior ao contratado, causou desconforto físico e psicológico, o que vai de encontro aos direitos da personalidade dos Requerentes

Quanto aos danos materiais, comprovou-se documentalmente o efetivo desembolso pelos serviços não prestados, razão pela qual é devida a restituição integral dos valores pleiteados.

No que se refere aos danos morais, a situação fática extrapola os limites do mero dissabor cotidiano. A privação injustificada da fruição de serviço contratado em padrão superior, associada ao transtorno decorrente da alteração abrupta de itinerário e à ausência de assistência efetiva, gerou situação de frustração e angústia, afetando o bem-estar físico e emocional dos autores, o que configura violação a direitos da personalidade. Incide ao caso, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor, considerando o tempo expressivo dispendido pelos autores na tentativa de solução administrativa da controvérsia e ausência de recebimento do reembolso devido. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)